Tribunal: STF
Processo: Pet 12771
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet 11.704/DF, contendo representação subscrita pelo Delegado de Polícia Federal GUILHERME BATISTA CORRÊA, pela expedição de mandado de prisão preventiva em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF nº 302.020.352-04) e de medidas cautelares diversas da prisão em face de LAURO LOPES VALADARES (CPF nº 147.836.491-20), em virtude da suposta participação nos atos antidemocráticos de 8/1/2023, bem como o relatório final da apuração criminal das condutas dos investigados.



     Em Decisão de 23/7/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial.



    A Procuradoria-Geral da República, em 5/8/2024, ofereceu Denúncia em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES como incursos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29 caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (Petição STF nº 94.922/2024).



    A Denúncia foi integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, na Sessão Virtual de 4/10/2024 a 11/10/2024 (eDoc. 117). 



    Em 19/10/2024, a Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA opôs Embargos de Declaração, com a finalidade de “de esclarecer ambiguidades, obscuridades, contradições e omissões em decisão que recebeu a denúncia da embargante” (eDoc. 123).



    Em 19/11/2020, a PRIMEIRA TURMA, decidiu, por unanimidade, em Sessão Virtual ocorrida no dia 08/11/2024 a 18/11/2024, rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA.



    Em 20/11/2024, a Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA, pugnou pela realização de perícia técnica na “geolocalização do ônibus mencionado e no celular do senhor Wanderley, confrontando-as com os dados de geolocalização do celular da senhora Yette, a fim de comprovar que não houve nenhum encontro ou proximidade entre as partes na data e local alegados (...)”. Postulou, ainda, perícia junto à ANTT, “para verificar que o órgão público somente recebe os relatórios recebidos pelo senhor Wanderley, sem verificar a veracidade dos relatórios, pois através disto prova que o registro pode estar eivado de possíveis fraudes ou falsificações” e “análise de imagens internas e externas do ônibus, caso disponíveis, para confirmar que a senhora Yette não esteve presente no veículo e nem perto do veículo mencionado” (eDoc.141).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela rejeição do pedido de realização de perícia técnica” (eDoc. 164).



    É o breve relato. DECIDO. 



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/02/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/03/2016; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/09/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS.  NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    [...]



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte.



    […]



    Nesse aspecto, YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA é acusada, dentre outros fatos, de financiar atos golpistas, sendo absolutamente irrelevante sua presença física em ônibus que deslocou-se até Brasília/DF, para os atos de 8/1/2023, conforme manifestado pela Procuradoria-Geral da República:



    A respeito das diligências requeridas pela ré, não devem ser deferidas, por serem desnecessárias perante os elementos já constantes nos autos. O pedido é genérico e, se acolhido, seu cumprimento não seria factível.



    Eventual conclusão de que a ré não estava no ônibus de placa HIT9F39 é irrelevante para a elucidação dos fatos. A exordial imputou à acusada a conduta de financiadora dos atos antidemocráticos, que independe de sua efetiva presença no ônibus destinado a Brasília/DF.



    Para mais, a ré não negou ter ido a Brasília/DF por outros meios. Em verdade, as declarações de testemunhas anexadas pela própria defesa descrevem que Yette Santos Soares Nogueira, de fato, dirigiu-se a Brasília/DF no dia 7.1.2023.



    Tampouco há indícios da falsidade do documento emitido pela ANTT. Por se tratar de ato administrativo de autarquia federal, a certidão é dotada de presunção de veracidade. Cabe à defesa a comprovar o contrário, e sua mera alegação não basta para justificar a mobilização da perícia. 



    Não obstante, os elementos que instruem a denúncia são suficientes para atestar o auxílio material prestado pela ré. A fundamentação defensiva não trouxe fatos inéditos capazes de enfraquecer a autenticidade e a veracidade das provas produzidas. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente